Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711784-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY VALERIO DA SILVA AGRAVADA: GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WARLEY VALERIO DA SILVA contra a decisão ID origem 190669949, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702077-04.2021.8.07.0011, ajuizada pelo GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada na conta do agravante, nos seguintes termos: O Executado alega, por meio da Impugnação apresentada ao ID 188767764, que o valor constrito por este Juízo em sua conta bancária é impenhorável, pois decorre de sua remuneração como corretor de imóveis. Juntou documentos. Intimada, a exequente pugnou pela rejeição da impugnação (ID 189854040). Decido. Segundo dispõe o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;" O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. Todavia, como é cediço, a impenhorabilidade de salário não é absoluta, e assim tem se posicionado a recente jurisprudência do Colendo STJ. Na espécie, é incontroverso que o devedor, de fato, labora como corretor de imóveis, o que se comprova pelo contrato de ID 188767774 e cadastro no respectivo conselho profissional (ID 188767775). Todavia, não há correlação direta entre a quantia constrita e sua natureza salarial, mormente considerando o expressivo valor bloqueado (mais de oitenta mil reais). In casu, não há comprovação de que a conta bancária em que recebeu a devida quantia é utilizada rotineiramente para o recebimento dos valores decorrentes de seu trabalho, tampouco que se utiliza dessa remuneração para financiar suas despesas básicas. De todo modo, ainda que o devedor se utilize de parte dos valores para subsidiar eventuais gastos rotineiros, não se pode ignorar que o valor é deveras expressivo, razão pela qual não se pode dizer que o Réu necessita de uma quantia desta monta para sobreviver. Trata-se de execução que perdura desde 2021, sem que a parte tenha promovido o efetivo pagamento do débito, que atualmente supera o montante de cem mil reais. Logo, não se pode inferir que a quantia constrita é necessária ao sustento do Executado, ao tempo em que, sendo devedor, não adimple com quantia pertencente à autora. Seria como prestigiar o inadimplemento e, mais que isso, compactuar com a frustação dos credores que se valem do judiciário, na tentativa de obter seu crédito pelas vias legais e devidas e não conseguem. Assim, seja pela ausência da efetiva comprovação da natureza salarial dos valores transcritos, seja pelo expressivo montante, que desnatura a necessidade de sua utilização para sobrevivência, INDEFIRO o pedido de desbloqueio. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da Exequente. Sem prejuízo, deverá a credora apresentar nova planilha do débito, com o decote dos valores bloqueados e requerer o que entender de direito para satisfação dos valores remanescentes, sob pena de suspensão. Prazo: 10 (dez) dias. [...] Nas razões recursais, o agravante descreve que ao atender ao pedido da parte agravada foi promovido o bloqueio de valores via Sisbajud na conta corrente do agravante, mas que tais valores são impenhoráveis eis que provenientes dos ganhos do recorrente em razão da sua atividade profissional de corretor de imóveis. Sustenta que ficou devidamente comprovado que o valor bloqueado não pertence apenas ao agravante, que trabalhou em parceria com outro corretor, e que a cota parte de cada um seria no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante que não se mostra excessivo, ainda mais por se tratar de honorário de venda, recebido de forma esporádica. Destaca que os fundamentos da decisão de primeiro grau não estão devidamente amparados pela legislação, visto que os valores são absolutamente impenhoráveis por força do disposto no inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil. Argumenta que: [...] O agravante fez prova que é profissional liberal e exerce a atividade de corretor de imóveis, fato reconhecido pelo juízo de primeiro grau, recebendo seus honorários de corretagem diretamente na conta corrente bloqueada. De igual modo, é imperioso destacar que a natureza do crédito exequendo não é alimentar, mas, sim, decorrente de contrato de locação, o que também não autoriza a conversão da quantia bloqueada em penhora. Depois, os valores bloqueados também devem ser liberados em favor da parte agravante porque também são indispensáveis para garantia do mínimo existencial e para sobrevivência digna da parte agravante e de seu núcleo familiar. [...] Colaciona entendimentos doutrinários acerca das regras de impenhorabilidade. Informa estarem presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão recorrida e impedir o levantamento dos valores impenhoráveis que foram bloqueados; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada com o consequente desbloqueio e devolução dos valores na conta do agravante. Preparo recolhido (IDs 57212799 e 57213610). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão que indeferiu a impugnação à penhora dos valores bloqueados na conta do agravante, por não o Juízo de 1o Grau ter vislumbrado que a quantia constrita seria necessária para o sustento do agravante e seu núcleo familiar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Sobre a penhorabilidade de remunerações, assim dispõe o art. 833 do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (Grifou-se). A partir da leitura do dispositivo acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas nele indicadas. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Pois bem. No caso concreto, o valor bloqueado diz respeito aos honorários recebidos pelo agravante como forma de remuneração pelo trabalho de corretagem de imóveis e que do valor constrito (R$ 80.000,00 - oitenta mil reais), apenas metade (R$ 40.000,00 – quarenta mil reais) seria de sua propriedade, consoante demonstrado pelo comprovante de depósito de ID 57212803, juntamente com o contrato de comissão de ID 57212805. Verifica-se, assim, que o importe referente ao valor a que tem direito o recorrente não ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos. E, para além disso, não localizei provas nos autos de origem acerca de qualquer renda adicional do agravante em decorrência de possíveis outras atividades. Ainda, compulsando os autos de origem, observei que o débito em execução se refere a inadimplência de contrato de aluguel, o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade da remuneração, qual seja, a natureza alimentar da dívida. Com efeito, entendo que os documentos juntados aos autos de origem (contrato de compra e venda de imóvel, contrato de comissão e comprovante de depósito de corretagem) comprovam as alegações de que a verba penhorada teria natureza salarial e seria destinada à subsistência do agravante e de seu núcleo familiar. Saliento, ainda, que o recorrente cumpriu o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Diante disso, entendo não ser possível, pelo menos em análise não exauriente, autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTEGRALIDADE DOS VALORES A SEREM PAGOS DE FORMA RETROATIVA A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR E ESSENCIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE NÃO JUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. De acordo com o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passou a ser "impenhorável", conferindo-se, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina. 3. Nos termos da jurisprudência atual do c. STJ, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas produzidas nos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, não se afigura possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, visto que, sendo a verba em questão devida em razão da incapacidade do devedor total para o trabalho, é inegável a sua natureza alimentar e essencialidade, de modo que a constrição da integralidade dos valores a serem recebidos de forma retroativa importará em violação ao mínimo existencial e à dignidade do devedor. 4. O fato de os valores devidos ao devedor a título de auxílio-doença serem pagos de uma vez, de forma retroativa, não afasta a natureza alimentar e essencial da verba, pois não foram acumulados, nem resultaram de "sobra", mas indevidamente suprimidos em momento que estava totalmente incapacitado para o trabalho. 5. A circunstância de se tratar de honorários advocatícios não afasta a necessidade de proteger a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da ordem constitucional vigente. 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1796387, 07359176720238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 25/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se). Em complemento, em que pese a possível relativização da impenhorabilidade de proventos, conforme descrito alhures, destaco que pela documentação colacionada aos autos não ficou evidentemente demonstrado que a constrição efetuada na conta do agravante não comprometerá a subsistência mínima do devedor e de sua família, principalmente pelo caráter eventual que a remuneração de um corretor de imóveis pode assumir. Segue precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CRÉDITO ACESSÓRIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravada, e determinou desconstituição da contrição realizada por meio do Sisbajud. 2. Conforme art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". O § 2o do mesmo artigo estabelece que a referida regra de impenhorabilidade não se aplica à hipótese de constrição para pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. A Corte Especial do STJ afetou o REsp 1.954.380 e o REsp 1.954.382 (Tema 1.153) ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte definirá se os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do diploma processual civil. 4. A questão já havia sido submetida à análise da Corte Especial do STJ por meio de recurso julgado em 2020, ocasião em que prevaleceu o entendimento de que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia não se estendem aos honorários advocatícios (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020). No voto da eminente Ministra Relatora ressalvou-se que "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família". 5. De acordo com os elementos disponíveis nos autos, a remuneração líquida da executada/agravada é, em média, de R$1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais), ou seja, bem inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. Ademais, não há documentos que revelem outras fontes de renda. Portanto, considera-se inviável, no caso concreto, impor medida constritiva sobre os ganhos da executada/agravada, a fim de preservar sua dignidade e de seus dependentes. 6. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1692750, 07263504620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que a decisão recorrida não aparenta estar em conformidade com o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Em relação ao requisito do perigo da demora, destaco sua evidência em razão dos valores já terem sido bloqueados na conta do agravante e também pelo envolvimento de bloqueio de valor pertencente a terceiro. Assim, considerando o não enquadramento fático da dívida em questão nas exceções legais da impenhorabilidade de proventos; a possibilidade de a penhora deferida afetar a subsistência mínima do agravante; e a presença dos requisitos autorizadores, entendo pertinente, neste momento, a suspensão da constrição determinada na origem, com a consequente devolução dos valores, sobretudo para resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente liberação dos valores bloqueados, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se COM URGÊNCIA ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator